Tribunal: STF
Processo: ADI 171
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATORIOS. EFICACIA DE MEDIDA CAUTELAR DECLARATORIA
DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TENDO FICADO EXPRESSO, NO VOTO DO RELATOR E CONDUTOR DO ACÓRDÃO,
QUE A SUSPENSÃO CAUTELAR DE NORMAS IMPUGNADAS (EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE), FICAVA DEFERIDA A PARTIR DA DATA DO
JULGAMENTO EM PLENÁRIO, COM EFICACIA 'EX NUNC', PORTANTO, NÃO PODEM
SER ACOLHIDOS EMBARGOS DECLARATORIOS QUE VISAM A EXPLICITAÇÃO DO
QUE JA ESTAVA EXPLICITO, EM CONFORMIDADE, ADEMAIS, COM O
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM OUTROS PRECEDENTES.
EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.